Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-42.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO – RECURSO DA RÉ CLARO S/A. – Alegação de descontos indevidos na conta corrente do autor a título de "MENSALIDADE DE CELULAR – CLARO". Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade dos valores impugnados e determinou a devolução dobrada do indébito. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A ré

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO – RECURSO DA RÉ CLARO S/A. – Alegação de descontos indevidos na conta corrente do autor a título de "MENSALIDADE DE CELULAR – CLARO". Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade dos valores impugnados e determinou a devolução dobrada do indébito. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A ré deixou de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas. Falha na prestação do serviço. A ausência de prova da má-fé da instituição financeira impõe a devolução dos valores de forma simples e não em dobro. Sentença reformada em parte.

DANOS MORAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DO AUTOR – Pretensão de fixação. INADMISSIBILIDADE: Dano moral não configurado. Meros aborrecimentos não são suficientes para produzir danos psicológicos ou de grande intensidade. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E O DA RÉ CLARO S/A. PARCIALMENTE PROVIDO.